Tribunal: TJSP
Processo: 1500645-54.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Recurso defensivo. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Alegação de atipicidade. Inocorrência. Dolo amplamente demonstrado. Irrelevância de apresentação não espontânea. Precedentes do STF e STJ. Exercício regular de direito não caracterizado.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado nas iniciais. Penas diminuídas.

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Recurso defensivo. Pretendida absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Alegação de atipicidade. Inocorrência. Dolo amplamente demonstrado. Irrelevância de apresentação não espontânea. Precedentes do STF e STJ. Exercício regular de direito não caracterizado.
DOSIMETRIA. Redução do incremento operado nas iniciais. Penas diminuídas. Preservação do regime gravoso, consentâneo às peculiaridades.
PARCIAL PROVIMENTO.